Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800545-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAIANY SEPEDA QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM \PA, JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP. PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Embora o impetrante não tenha colacionado aos autos a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, percebe-se pela de indeferimento de sua revogação (fls. 22-23) que não existe constrangimento ilegal no decreto cautelar, de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual da paciente considerando a gravidade concreta do delito, com uso de violência, aliado ao risco de reiteração delitiva, eis que a paciente responde a outro processo criminal perante a 3ª Vara Criminal de Marituba (processo nº 0007794-36.2019.814.0133).

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Inobstante a paciente tenha comprovado ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade, não se pode substituir a custódia cautelar da paciente pela prisão domiciliar, porque, como relatado, trata-se de crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa (art. 157, §2º, II, do CP), o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP e precedente do STF no HC coletivo nº 143.641.

- A suposta prática de delito com grave ameaça e violência à pessoa praticada pela paciente veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a teor do artigo 318-A, I, do CPP e demonstra que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é recomendável, conforme parâmetros elencados pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143641/SP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

NAIANY SEPEDA QUARESMA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (processo nº 0030416-81.2019.8.14.0401).

O impetrante informa que a paciente fora presa em flagrante delito, em 17/12/2019, por, supostamente, ter praticado o crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP. Em audiência de custódia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva,
mesmo sem elementos concretos que demonstrassem sua participação no cometimento do ilícito
. Requerida sua revogação, o pleito restou indeferido.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, sem apreciar o cabimento da
aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Argumenta que a paciente se encontra albergada pela
decisão proferida pelo c. STF nos autos do HC coletivo nº 143.641/SP, podendo a prisão preventiva ser substituída por domiciliar, com esteio, ainda, no art. 318, V, do CPP,
eis que mãe de duas crianças, uma de 8 e outra de 4 anos de idade, que estão, desde seu encarceramento, sob os cuidados da mãe da paciente, que possui problemas cardíacos.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas, ou por prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-23.

Indeferi a liminar
(fls. 24-25 ID nº 2663356).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 37-38 ID nº 2685140)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 47-52 ID nº 2702207).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de ausência de provas de participação da paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora, em suas informações, fez uma breve síntese dos fatos, aduzindo (fl. 37):

“Narra a denúncia dos autos que tramitam por este juízo que no dia 17/12/2019, por volta de 18h, Charles Ebrain Souza de Menezes foi vítima de roubo majorado perpetrado pelos ora denunciados Tiago Venicios Silva Soares e a paciente Naiany Sepeda Quaresma, na companhia de outros comparsas de identidades desconhecidas.

Consta que na referida data o ofendido caminhava pela calçada da praça do Barata, na Avenida Almirante Barroso, bairro São Brás, nesta cidade, quando foi abordado pelos denunciados e seus comparsas, que formavam um grupo de cerca de doze pessoas.

Os ladravazes promoveram o assalto, subtraindo o aparelho celular Motorola Moto G V da vítima. Ao tentar reagir à ação, um dos assaltantes o atingiu com uma barra de ferro à altura do braço direito. Outrossim, informa que Tiago foi quem puxou de suas mãos o aparelho celular, enquanto a requerente Naiany dizia ao ofendido: “vaza, vaza, pode vazar daqui!".

Após a subtração do aparelho, Charles ainda correu atrás de Tiago, porém, este conseguiu repassar a res furtiva para outro comparsa, que fugiu tomando destino ignorado. Em seguida, a vítima acionou policiais militares, que conseguiram efetuar a prisão dos increpados, os quais foram encaminhados à autoridade policial.

Em sede policial, a vítima não hesitou em reconhecer ambos os increpados como autores do delito. Por outro lado, em interrogatório Tiago confessou a prática do crime, enquanto a coacta Naiany negou ter praticado a conduta ora descrita.

À vista do narrado, observa-se que os denunciados TIAGO VENICIOS SILVA

SOARES e a paciente NAIANY SEPEDA QUARESMA incorreram no tipo penal

descrito no 157, § 2º, II, do CPB, ou seja, roubo majorado.”

Embora o impetrante não tenha colacionado aos autos a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, percebe-se pela de indeferimento de sua revogação (fls. 22-23) que não existe constrangimento ilegal no decreto cautelar, de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual da paciente considerando a
gravidade concreta
do delito, com uso de violência, aliado ao
risco de reiteração delitiva
, eis que a paciente responde a outro processo criminal perante a 3ª Vara Criminal de Marituba (processo nº 0007794-36.2019.814.0133).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Outrossim, inobstante a paciente tenha comprovado ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade,
não se pode substituir a custódia cautelar da paciente pela prisão domiciliar
, porque, como relatado, trata-se de crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa (art. 157, §2º, II, do CP), o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP e precedente do STF no HC coletivo nº 143.641.

É fato que o art. 318-A, do CPP fora instituído para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

Nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados

os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

Com efeito, a suposta prática de delito com grave ameaça e violência à pessoa praticada pela paciente veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a teor do artigo 318-A, I, do CPP e demonstra que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é recomendável, conforme parâmetros elencados pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143641/SP.

Nesse sentido, manifesta-se a remansosa jurisprudência do c. STF e STJ:

HC 162182 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019
e HC 519.609/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/02/2020